Tribunal: TJSP
Processo: 1053461-41.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Infração de trânsito – Anulação do Auto de Infração e Procedimento Administrativo – Negativa da prática da infração, justificada pela identificação do condutor da infração de trânsito - Presunção de veracidade do ato administrativo vs. ônus probatório de fato negativo – Sentença de procedência mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.